Tribunal: TJPA
Processo: 0801519-20.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801519-20.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: PAULO ROBERTO GUERREIRO DA CRUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVANTE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Existindo indícios de cometimento de atos ilícitos enquadrados na Lei nº 8.429/92, é autorizada a concessão de medida cautelar de indisponibilidade dos bens dos acusados, na forma do art. 7º da referida Lei, ante à prevalência, nesta fase inicial e não exauriente, do princípio
in dubio pro societa,
como forma de resguardar o interesse público;

II – No caso dos autos,
ação tem como fundamento prática de atos de improbidades administrativas pelo agravante pelo fato de ter sido responsável pela análise técnica das propostas das empresas participantes do Convite nº 040/2008, tendo desclassificado empresas licitantes com proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

III - Os documentos e argumentos que instruem a ação originária são suficientes a sustentar as alegações do agravado, aptos a demonstrar a existência de prova inequívoca e verossimilhança das alegações, além do requisito da probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, de forma a ensejar o deferimento da medida de indisponibilidade de bens do agravante;

IV - O magistrado possui o dever/poder de, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, como no caso dos autos, motivo pelo qual, a decisão proferida pelo Juízo Monocrático não merece reparos;

V – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
PAULO ROBERTO GUERREIRO DA CRUZ
, contra decisão prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
(Proc. nº 0032782-83.2011.814.0301), movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Narram os autos, que o Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“
(...)
Ante o exposto decreto cautelarmente a indisponibilidade de bens de FERNANDO JORGE DE AZEVEDO, ANA PAULA DA SILVA SOUSA, GILVANDRO ARAÚJO DA SILVA, LAERTE DA COSTA RIBEIRO, PAULO ROBERTO GUERREIRO DA CRUZ, JORGE LUIZ AMARAL ALVES, PAULO ROGÉRIO CAMPOS DA COSTA, SÉRGIO OSWALDO LOBATO PAIXÃO, PAULO AUGUSTO TELLES LINS, PAULO SÉRGIO LOPES PINTO, BETUNORTE ENGENHARIA LTDA., DÁRIO AUGUSTO MACEDO PEREIRA, CONSTRUTORA KATAM LTDA., JOSÉ PEDRO AMORIM SOBRINHO, PROJECT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. (PROJECT ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.), ADRIANO DE SOUZA BANDEIRA, MARTENGE CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA., ANTÔNIO MARTINS RIBEIRO, ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO, C & C ENGENHARIA LTDA. e CLODOALDO DE ALCÂNTARA FONSECA.

(...)
”

Assim, irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, aduzindo em suas razões que se trata de Ação Civil Pública proposta pelo
Parquet
Estadual que alega reiterada prática de atos de improbidades administrativas pelo agravante pelo fato de ter produzido análise técnica que levou a comissão de licitação responsável pelo Convite nº 040/08 a desclassificar as empresas que apresentaram as melhores propostas, vindo com isso a declarar vencedora a empresa Betunorte Engenharia Ltda, decisão que implicou em prejuízo ao erário da ordem de R$ 19.540,45 (dezenove mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos).

Afirma que não possui acesso aos cofres públicos e que o único responsável por todos os pagamentos realizados são de responsabilidade do Secretário Adjunto de Gestão da SEDUC, Fernando Jorge Azevedo, que é o ordenador das despesas, o qual deve ser responsabilizado por todos os atos impugnados pelo agravante.

Aduz que em sua atividade não praticou ato de gestão, mas sim uma aferição técnica que se restringiu a uma análise técnica prevista no artigo 38, VI da Lei nº 8.666/93, aferição que, não compreende o conteúdo de escolhas gerenciais que basearam a decisão contratual do administrador, em seu âmbito discricionário.

Informa que na qualidade de engenheiro vinculado à Diretoria de Recursos Técnicos e Imobiliários (DRTI) da SEDUC, apenas seguiu a ordem de seu superior hierárquico, o qual ordenou que realizasse análise técnica sobre a Licitação Modalidade Convite nº 040/08.

Ressalta ser impossível sua permanência no polo passivo da presente Ação Civil Pública, vez que não é ordenador de despesa, pois o pagamento foi realizado pelo Governo do Estado, o qual deve ser o único responsabilizado por eventuais ilegalidades.

Requer, que seja declarado, de plano, a carência da ação, face a manifesta ilegitimidade passiva
ad causam
.

Assevera que a decretação da indisponibilidade dos bens do agravante esgotou todo o objeto do processo.

Afirma que há na exordial pedido de condenação genérica, sem a devida individualização de valores que supostamente o agravante contribuiu para originar lesão ao erário, o que atrai defeito insanável ao pedido, pois o
parquet,
no tópico dos pedidos, em sua inicial, o fez de forma genérica, atingindo indistintamente todos os requeridos, comprometendo a decisão do magistrado de piso.

Aduz que deve o Ministério Público especificar individualmente as condutas e as penas que devem ser aplicadas a cada réu, e não apenas pedir a condenação global de todas as partes, uma vez que o agravante não se beneficiou em nada e não concorreu para o evento.

Por tais motivos, requer a declaração da inépcia da inicial, por não ter sido individualizada as condutas dos acusados e por ter sido formulado pedido genérico de condenação, sem individualização da sanção, nos moldes do artigo 330, § 1º, III, do CPC.

No mérito, alegou que realizou análise técnica de acordo com os ditames legais, ou seja, avaliou os valores unitários que compôs cada proposta, para evitar a contratação de empresas que tinham apresentado proposta global exequível, porém com preços unitários inexequíveis ou excessivos.

Assevera que a responsabilidade pela licitação que seleciona a proposta mais vantajosa para a Administração é dos membros da Comissão de Licitação e que a análise técnica realizada é um ato enunciativo, uma opinião técnica e não um ato administrativo.

Sustenta que a indisponibilidade de bens é medida extrema, dependente de fatos e provas verossímeis e cabais, dentro do Juízo de necessidade e razoabilidade, não podendo se consistir em medidas de antecipação de julgamento quando não amparadas no devido processo legal.

Além disso, afirma que a decretação de indisponibilidade somente pode ser decretada, quando a prova documental for suficiente para comprovar a materialidade, a autoria e o valor do dano ou do acréscimo patrimonial ocorrido.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender a decisão que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens do agravante, e, no mérito, o provimento do recurso em tela para que seja procedido o desbloqueio da indisponibilidade de bens.

Às fls. (id. nº 230790 – Pág. 2/6), indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Às fls. (id. nº 1536063 – Pág. 1/13), o Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Às fls. (id. nº 1733078 – Pág. 1/6) a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Ademais, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

De início, analiso a preliminar suscitada pelo Agravante.

I.

Da preliminar de ilegitimidade passiva do Agravante

Argui o agravante, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que, na qualidade de engenheiro vinculado à Diretoria de Recursos Técnicos e Imobiliários (DRTI) da SEDUC, apenas seguiu ordem superior, de análise técnica do Convite nº 040/2008, e pelo fato de não ser ordenador de despesa e não ter praticado ato de gestão, mas tão somente análise técnica, consoante artigo 38, VI, da Lei nº 8.666/93, sendo impossível sua permanência no polo passivo da demanda.

Da análise dos autos, verifico que o Agravante, na condição de engenheiro vinculado à Diretoria de Recursos Técnicos e Imobiliários (DRTI) da SEDUC, foi o responsável pela análise técnica das propostas recebidas pelas empresas participantes do Convite nº 040/2008, que levou a desclassificação de licitantes que apresentaram propostas mais favoráveis à Administração Pública, colaborando assim para a lesão ao patrimônio público.

Desse modo, todo agente público que colaborar para lesão ao patrimônio público deve ser responsabilizado, e consequentemente legitimado para figurar no polo passivo da ação de improbidade.

Assim,
voto no sentido de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Agravante.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, deferiu, liminarmente, medidas cautelas incidentais e, por conseguinte, determinou a indisponibilidade de bens do agravante.

Pois bem.

É conhecimento comum que a Ação de Improbidade Administrativa é meio correto e eficaz de controle judicial sobre os atos que a lei caracteriza como ímprobos, eis que promove o reconhecimento judicial de condutas tidas como de improbidade na Administração, perpetradas por gestores, agentes públicos ou mesmo concessionárias, permissionárias e licitantes, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade, da defesa do patrimônio público e da legalidade.

A Lei de Improbidade classifica os atos ímprobos como aqueles que importem em enriquecimento ilícito, em prejuízo ao erário e que atentem contra os princípios da Administração Pública, cujas sanções estão previstas no artigo 12 da mencionada norma.

Nesse contexto, observa-se que a característica essencial do procedimento de ação civil pública de improbidade administrativa é o ressarcimento integral dos danos causados, diante do princípio da supremacia do interesse público, se admitindo a concessão de liminar para que o juiz que receba a causa, visando a idônea condução do procedimento em si, com colheita de provas íntegras aos fatos ocorridos para a busca da verdade real, verificando a existência do fumus boni iuris, decrete a indisponibilidade de bens do agente público (artigo 7º, parágrafo único e artigo 16) ou mesmo o afastamento do gestor público (parágrafo único do artigo 20), utilizando-se do poder geral de cautela, pelas disposições expressas da Lei de Ação Civil Pública (artigo 12 da Lei nº 9.347/85).

Com efeito, nos termos do artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão à suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. E, por outro lado, também admitido pela Lei nº 8.429/92, medida cautelar para indisponibilidade de bens do indiciado em caso de improbidade administrativa (art. 7º, caput e parágrafo único), bem como o afastamento do agente público, quando necessário para a instrução processual (art. 20, caput, e parágrafo único).

A parte agravante insurge-se nas razões recursais, alegando, em síntese, que a decisão recorrida carece dos pressupostos necessários para a concessão da medida liminar.

Sustenta que para que a medida cautelar de indisponibilidade de bens seja decretada é necessária a evidência de fortes indícios de cometimento de atos de improbidade.

Todavia, sua irresignação não merece prosperar. Vejamos.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a indisponibilidade liminar dos bens do agravante nada tem de ilegal, pois foi determinada com fundamento nos elementos probatórios que acompanharam a inicial da Ação Civil Pública, bastante para tanto, em face da conduta do requerido.

Na inicial, narra o Parquet que a ação tem como fundamento prática de atos de improbidades administrativas pelo agravante pelo fato de ter produzido análise técnica que levou a comissão de licitação responsável pelo Convite nº 040/2008 a desclassificar as empresas que apresentaram as melhores propostas, vindo com isso a declarar vencedora a empresa Betunorte Engenharia Ltda, decisão que implicou em prejuízo ao erário da ordem de R$ 19.540,45 (dezenove mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos).

Com efeito, em acurado estudo dos documentos e argumentos que instruem a ação originária, verifico que os mesmos são hábeis a sustentar as alegações do agravado, aptos a demonstrar a existência de prova inequívoca e verossimilhança das alegações, além do requisito da probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, de forma a ensejar o deferimento da medida de indisponibilidade de bens dos agravantes.

Ademais, o magistrado possui o dever/poder de, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, como no caso ora em análise.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes julgados:

“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E CONCRETA DO ATO DE IMPROBIDADE. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1.
Existindo indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei nº 8.429/92, é autorizada a concessão de medida cautelar de indisponibilidade dos bens dos acusados, na forma do art. 7º da Lei 8.429/92
. 3. Descabe, nesse momento processual, a análise profunda de questões relativas ao mérito, devendo se ater o magistrado aos indícios de materialidade e autoria dos autos de improbidade que justifiquem a concessão de prestação jurisdicional de natureza cautelar, sendo presumido o perigo na demora com a presença de razoável possibilidade da prática de atos de improbidade. 3. Agravo de instrumento não provido. (TJ-DF - AGI: 20150020137708, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/02/2016, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/03/2016 . Pág.: 153)

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. PROVAS DE RESPONSABILIDADE POR ATOS ÍMPROBOS. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de Instrumento manejado em face da decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade dos bens dos Agravados. 2.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da desnecessidade de atos de dilapidação do patrimônio para determinar a indisponibilidade dos bens dos envolvidos em atos de improbidade, bastando a prova indiciária de responsabilidade dos réus na consecução do ato ímprobo que cause enriquecimento ilícito ou dano ao Erário, estando o "periculum in mora" implícito no próprio comando legal.
3. Hipótese em que há indícios de responsabilidade dos Agravados pelos atos ímprobos. 4. Agravo de Instrumento Provido. (TRF-5 - AG: 7970920144050000, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, Data de Julgamento: 07/08/2014, Terceira Turma, Data de Publicação: 13/08/2014)”

Assim, tratando-se de apreciação de pedido de natureza cautelar, descabe ao magistrado analisar profundamente questões relativas ao mérito da ação civil pública de improbidade administrativa, devendo se ater a indícios de materialidade e autoria dos atos debatidos e do perigo da demora, que efetivamente estão presentes nos autos.

Assim, a despeito dos argumentos constantes nas razões recursais do presente agravo de observância da garantia constitucional de sigilo bancário e da presunção de inocência, é tese que não se sustenta, porquanto o magistrado ao analisar a causa, verificando a existência de indícios da prática de ato improbo, pode e, acima de tudo, deve adotar medidas para assegurar o futuro ressarcimento aos prejuízos causados ao erário.

Destarte, o agravante não trouxe provas ou fatos capazes de desconstituir, nesta fase preliminar, as alegações constantes da inicial, bem como não foram eficientes a demonstrar prejuízo de grave ou difícil reparação a ensejar a reforma por este instrumento.

Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém, 13 de julho de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/08/2020